Tribunal: TJDFT
Processo: 0729839-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
Ementa: Processo Civil. Agravo Interno e Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Aplicação do Tema Repetitivo 677 do STJ a depósito realizado em momento anterior à alteração da tese. Recurso não provido.

I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto de decisão que determinou a complementação do depósito judicial até a data da disponibilização ao credor, em cumprimento à nova redação da tese fixada no Tema Repetitivo 677 do STJ.
2. Agravo interno interposto da decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória recursal visando obstar o prosseguimento do cumprimento de sentença.
3. Fatos relevantes: 1. Trata-se de cumprimento de sentença em face de empresa para devolução parcial dos valores pagos em razão da rescisão de contrato de promessa de compra e venda. 2. O agravante foi incluído no polo passivo em decorrência da desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora que está em Recuperação Judicial. 3. O bloqueio BACENJUD na conta do agravante foi realizado em 2019 e até o momento não foi liberado para o credor.
II. Questão em discussão
4. As questões em discussão são saber se: (i) há direito adquirido à quitação pelo valor da data do depósito judicial a ser liberado após o decurso de 6 anos; (ii) é indevida a cobrança de diferença por atualização do débito até a data da liberação pela nova redação do Tema Repetitivo 677 do STJ por não ser cabível a aplicação retroativa; (iii) alternativamente, se o débito deve ser atualizado até o dia do pedido de recuperação judicial, na forma do art. 9o, inc. II, da Lei n. 11.101/2005; (iv) o agravante agiu em litigância de má-fé.
III. Razões de decidir
5. A tese referente ao Tema Repetitivo 677 do STJ foi inicialmente fixada em 2014 e passou a ser flexibilizada pelo c. STJ a partir de 2016, para adequar à redação do art. 906 do CPC/2015 então vigente. O novo entendimento foi consolidado pela alteração da redação da tese, conforme julgamento realizado em 2022, cuja circunstância fática analisada pelo STJ é a de complementação de depósito realizado no ano de 2009 que ainda não tinha sido liberado em favor do credor e sobre o qual deveria incidir a diferença dos acréscimos legais, sem a modulação de efeitos.
6. No caso, o bloqueio foi realizado em 2019, na vigência do art. 906 do CPC/2015, e ainda não foi entregue ao credor, devendo ser aplicada a nova redação do Tema Repetitivo 677 do STJ: “Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial”.
7. Considerando que o c. STJ reputou desnecessária a modulação de efeitos da alteração da tese, não compete a este órgão o enfrentamento da questão, sob pena de usurpação de competência.
8. No caso concreto, não foi caracterizada a aplicação retroativa de precedente qualificado, pois o ato foi praticado sob a égide do novo CPC e está sendo aplicado o entendimento vigente no momento da liberação do valor ao credor.
9. No caso, o sócio passou a integrar o cumprimento de sentença em decorrência de desconsideração da personalidade jurídica passando a ser considerado devedor solidário do valor total do débito, de modo que os efeitos da novação e suspensão previstas na Lei Falimentar não são aplicáveis a ele. Precedentes do c. STJ.
10. Não restou demonstrada a litigância de má-fé, tratando-se de mero exercício do direito à interposição de recurso.
IV. Dispositivo e tese
11. Agravo de Instrumento não provido. Agravo Interno prejudicado.
Tese de julgamento: “É devida a complementação dos consectários da mora sobre o valor depositado judicialmente até que haja a liberação do montante ao credor, conforme determina a nova redação da tese fixada no Tema Repetitivo 677 do STJ.”
________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80 e 906. Lei n. 11.101/2005, arts. 9o, inc. II, 59.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 677; REsp n. 1.820.963/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 19/10/2022; REsp n. 1.893.795/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 23/6/2025; AgInt no AREsp n. 2.403.252/DF, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 26/5/2025.